Tribunal: TJSP
Processo: 0000768-77.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/06. Defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas ou erro de tipo. Materialidade e autoria comprovadas. Acusação pugna pelo afastamento da figura privilegiada. Grande quantidade de drogas. Impossibilidade de recorrer em liberdade. Restituição do veículo. Inviabilidade. Regime fechado devidamente

Ementa:
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/06. Defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas ou erro de tipo. Materialidade e autoria comprovadas. Acusação pugna pelo afastamento da figura privilegiada. Grande quantidade de drogas. Impossibilidade de recorrer em liberdade. Restituição do veículo. Inviabilidade. Regime fechado devidamente aplicado. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000768-77.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes JUDITH
SCHNEIDER LAURINDO NETA e JOÃO PAULO PLACA DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos de JUDITH SCHNEIDER LAURINDO NETA e JOÃO PAULO PLACA
DE OLIVEIRA e DERAM PROVIMENTO ao recurso da acusação, a fim de afastar
o privilégio e aumentar a pena dos réus para 07 (sete) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, nos termos da
fundamentação delineada, mantida a r. sentença recorrida como posta. V.U. Mantém-
se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
2
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286
Apelantes: Judith Schneider Laurindo Neta e João Paulo Placa de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itu
Voto no 13232
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, c.c.
art. 40, V, da Lei no 11.343/06. Defesa pugna pela
absolvição ante a insuficiência de provas ou erro de tipo.
Materialidade e autoria comprovadas. Acusação pugna pelo
afastamento da figura privilegiada. Grande quantidade de
drogas.
Impossibilidade
de
recorrer
em
liberdade.
Restituição do veículo. Inviabilidade. Regime fechado
devidamente aplicado. Recurso defensivo não provido.
Recurso ministerial provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por JUDITH
SCHNEIDER LAURINDO NETA, JOÃO PAULO PLACA DE OLIVEIRA e
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r.
sentença que julgou a ação procedente, condenando os réus ao cumprimento de pena
equivalente a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão
do mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas praticado entre Estados
da Federação (cf. art. 33, caput e § 4o, do mesmo articulado, c.c. art. 40, inciso V, da
Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 645/650) e recebida às fls. 833.
Os réus foram devidamente notificados e apresentaram defesa (fls. 674/698 e
776/778). Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 1040 e mídia em
apartado) e sobreveio sentença condenatória (fls. 1100/1106), contra a qual os
incriminados e o Parquet se insurgem.
O Ministério Público apresentou irresignação pugnando pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
3
afastamento da figura privilegiada (fls. 1124/1137).
Não satisfeitos, de igual sorte, os incriminados apelam,
pugnando pela absolvição diante da insuficiência de provas para a reafirmação do
édito condenatório ou erro de tipo. Subsidiariamente, requerem a aplicação do
redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, no patamar máximo, e o direito de
recorrer em liberdade. JUDITH requer, ainda, a restituição do veículo (fls.
1177/1188 e 1191/1204).
Os réus e o parquet apresentaram contrarrazões (fls.
1148/1158 e 1207/1213) e houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo acolhimento do recurso ministerial e não provimento dos recursos dos
réus (fls. 1254/1264).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 15 de dezembro de 2018, por
volta das 16h, na Rodovia Castelo Branco, altura do km 74 + 600 metros, bairro
Cidade Nova, cidade e comarca de Itu/SP, JOÃO PAULO PLACA DE OLIVEIRA
e JUDITH SCHNEIDER LAURINDO NETA, vulgo Nara, em concurso,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam 30 (trinta)
tabletes de cocaína, com massa bruta total de 31,60kg (trinta e um quilogramas e
sessenta centésimos de quilograma), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, envolvendo os Estados do
Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Conforme o apurado, os denunciados saíram da cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
4
Itaporã/MS com destino à cidade de Guarujá/SP, trafegando no veículo
Dodge/Journey SXT, ano 2013, modelo 2013, de placas FMG-9733. Assim, na
altura do km 80 da Rodovia Castelo Branco, policiais militares perceberam que o
veículo transitava de forma perigosa e abordaram os denunciados na praça de
pedágio, situada no km 74.
Diante do aparente nervosismo dos denunciados e das
versões conflitantes que apresentaram, os policiais realizaram a revista pessoal e
localizaram, em poder de JUDITH, as quantias de R$ 1.692,00 (um mil, seiscentos e
noventa e dois reais), e G$ 14.000 (catorze mil guaranis), ambos em espécie.
Realizada uma busca minuciosa no veículo, inclusive com auxílio de cães
farejadores, foram encontrados 30 (trinta) tabletes de pasta base de cocaína na parte
traseira do veículo, especificamente dentro das laterais das caixas de ar do porta-
malas.
Quanto ao mérito, a materialidade e a autoria do delito
restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/22), boletim de
ocorrência (fls. 66/68), auto de apresentação e apreensão (fls. 40/42), auto de
constatação preliminar (fls. 30/38), auto de exame químico-toxicológico (fls.
178/201), laudos periciais (fls. 346/352 e 467/560) e prova oral colhida.
Era mesmo o caso de recair sobre os incriminados um juízo
de reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.
A corré JUDITH declarou que foi para o Guarujá com JOÃO
PAULO para buscar dinheiro para um cliente que frequentava sua boate. Ganharia
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e JOÃO PAULO, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
JOÃO foi dirigindo, pois ela não possui CNH. Foram abordados no pedágio e negou
que tivessem conhecimento da droga encontrada. O veículo precisou ser preparado
para o transporte e ficou com JOÃO PAULO na noite anterior à viagem. Afirmou
que já realizou esse tipo de serviço para a mesma pessoa anteriormente, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
5
companhia de JOÃO PAULO, e viu dinheiro escondido no banco da caminhonete
Hilux. Combinou com JOÃO para falarem que iriam ao Brás em São Paulo comprar
roupa caso fossem parados pela polícia. Não acompanhou a revista no carro. Está
arrependida, pois sabia que praticava algo de ilícito, mas não achava que seria tão
grave. Não pensou nas consequências de sua atitude.
O corréu JOÃO PAULO afirmou que conheceu JUDITH há
um ano e meio, pois frequentava sua boate. Também já prestou diversos serviços de
transporte para ela, principalmente levando garotas para boates. Foi convidado por
ela para ir ao Guarujá buscar dinheiro, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil
reais). Percebeu que estavam sendo seguidos por policiais, avisou JUDITH e esta
pediu para que dissesse que estavam indo para São Paulo fazer compra no Brás, o
que estranhou. Disse que já fez outras viagens com JUDITH, mas nunca percebeu
nada de ilícito. Anteriormente, foi até o Guarujá com JUDITH para retirar o veículo
que ela havia comprado. Negou ter transportado dinheiro anteriormente ou
percebido qualquer irregularidade na Hilux. Não acompanhou a revista e não tinha
conhecimento que estavam transportando os entorpecentes.
Tem-se, no entanto, que as simplórias versões exculpatórias
quanto à ilícita traficância não lhes socorrem, pois desprovidas de maior sustento no
conjunto probante e que cedem, em sua credibilidade, em face da segurança e
suficiência das provas apresentadas.
Os policiais militares André Gomes Robim e Artur Wilhan
de Campos Silveira declararam que faziam patrulhamento na Rodovia Castelo
Branco, momento em que visualizaram um veículo transitando de maneira irregular.
Ao abordá-lo, verificou-se que o corréu JOÃO PAULO era o condutor e JUDITH, a
passageira. A acusada não possuía documentos pessoais e ambos demonstraram
nervosismo.
Foram
questionados
separadamente
e
apresentaram
versões
discrepantes. Durante vistoria do veículo e com auxílio dos cães farejadores,
localizaram os entorpecentes. A droga estava escondida na parte traseira do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
6
O corréu afirmou que foi contratado por JUDITH para dirigir até o Guarujá, pois ela
não é habilitada. JUDITH alegou desconhecimento a respeito do transporte de
droga, mas admitiu que recebeu dinheiro para transportar algo.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
7
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
8
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
milicianos, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade aos incriminados.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Ressalto que a tese de erro de tipo, que corresponde a uma
falsa percepção da realidade e afasta o dolo da conduta, fica expressamente
rechaçada, considerando que é nítida a ciência da apelante acerca da existência da
droga no veículo, haja vista a sua explicação totalmente fantasiosa acerca dos fatos e
o nervosismo apresentado quando da abordagem policial.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais,
associados ao modo de prisão dos incriminados e apreensão das substâncias
entorpecentes, fazem emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente
comprovado pelos elementos de prova.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal dos agentes, passa-se
à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-se a
fixação da pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, totalizando 06
(seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
9
grande quantidade de drogas apreendida em poder dos réus.
Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a se
aplicar ao caso em tela.
Na fase derradeira, conserva-se a majoração no patamar de
1/6 (um sexto), fração esta razoável, proporcional e em acordo com padrões traçados
pela jurisprudência, pois reconhecida a causa de aumento concernente à prática da
ilícita mercancia envolvendo dois Estados da Federação, totalizando 07 (sete) anos
de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
No que diz respeito à aplicação da redutora do § 4o do art. 33
da Lei Antidrogas, não se vislumbra a possibilidade de seu reconhecimento, visto
que foi apreendida expressiva quantidade de estupefacientes, fato que indica
envolvimento em atividades criminosas, vale dizer, aponta que os réus se dedicavam
habitualmente à traficância e revela incompatibilidade com o benefício legal.
E não há que se falar em bis in idem, pois a quantidade e
variedade de entorpecentes devem ser consideradas nas diversas fases da dosimetria
(art. 42 da Lei Antidrogas), mas sob perspectivas diversas
na primeira, é
considerada como fator atentatório à saúde pública, e na fixação da pena final é vista
sob o prisma do grau de envolvimento do réu com estrutura criminosa destinada ao
tráfico.
Neste sentido, confira-se elucidativo precedente deste E.
Tribunal:
“O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que,
na dosimetria da pena, sejam sempre considerados tanto a
natureza e a quantidade da entorpecente, quanto a
personalidade e a conduta social do agente. A incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
10
do primeiro fator mencionado, de ordem qualitativa e
quantitativa, não só pode, como deve, o correr tanto na
primeira fase do cálculo da pena, como também
cumulativamente na terceira, na qual será fixado o
percentual de eventual redução, na hipótese de estarem
presentes os requisitos do art. 33, § 4o, do mesmo diploma
legal. Assim, ainda que a pena-base já tenha sido
majorada com lastro na espécie e na quantidade do tóxico
apreendido, poderá perfeitamente o Magistrado, com base
no mesmo fundamento, deixar de aplicar o redutor em seu
máximo,
e
estabelecê-lo em
patamar mínimo ou
intermediário, sem que tal proceder implique em bis in
idem; isso porque referido elemento qualitativo e
quantitativo será necessariamente apreciado em cada fase
do cálculo sob perspectivas completamente distintas. Na
primeira fase, a natureza e a quantidade da substância
apreendida devem ser consideradas, com efeito, enquanto
parâmetros para a constatação da intensidade de lesão à
saúde pública; na terceira, enquanto fator de aferição do
grau de envolvimento do réu com a criminalidade
organizada ou de sua devoção à atividade criminosa”
(Apelação no 0004566-60.2014.8.26.0338, E. 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 12.11.2015).
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser o
fechado, quer pelo fato de pesar contra o incriminado as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, quer em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o,
da Lei no 8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de
inconstitucionalidade, considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso
aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
11
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único
possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.”
(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares de
Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem
comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
12
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de
flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta
repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução,
com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
É incabível a substituição da pena privativa por restritiva de
direitos. Em que pese a recente edição da Resolução no 5 do Senado Federal, que
suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos",
presente no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, tal benefício não é possível tendo em
vista também os efeitos nocivos do crime de tráfico de entorpecentes, que geram
profundas feridas na sociedade atual, e revelam a postura indiferente adotada pelo
agente com relação à saúde pública e o bem estar social, o que vai de encontro com
o requisito previsto pelo inciso III, do art. 44, do Código Penal (CP), qual seja, “os
motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja
suficiente”.
Não cabe, neste momento, já reconhecida a culpabilidade
dos réus pela instância ordinária, com aplicação de pena substancial (ainda que
sujeita a reforma), autorizar que recorram em liberdade, certamente subsistindo os
fundamentos que ensejaram a decretação da custódia preventiva, reforçados ainda
mais, uma vez condenados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
13
Desta feita, fundamentada a manutenção da prisão cautelar,
não há, aqui, o que reparar, haja vista inexistente abuso ou ilegalidade no ato
impugnado.
Observe-se que, em que pese não poder considerar o réu
culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, é bem possível
considerá-lo suspeito, mediante a constatação da prova da materialidade delitiva e de
indícios de autoria.
E certo é que tal postura não acarreta violação à presunção
de inocência, e constitui fundamento válido para a imposição de qualquer
modalidade de prisão cautelar, nos termos da lei processual.
Ademais, esse tema é objeto da Súmula no 9, do C. STJ, que
possui a seguinte redação: “A exigência da prisão provisória, para apelar, não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.”.
Por fim, com acerto manteve-se o perdimento do veículo
apreendido, pois são frutos da ilícita mercancia (cf. art. 62, da Lei no 11.343/06), o
que inviabiliza a restituição, até porque não houve comprovação da origem lícita dos
mesmos, ônus esse da defesa.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos
de JUDITH SCHNEIDER LAURINDO NETA e JOÃO PAULO PLACA DE
OLIVEIRA e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da acusação, a fim de afastar o
privilégio e aumentar a pena dos réus para 07 (sete) anos de reclusão, no regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000768-77.2019.8.26.0286 -Voto no 13232
14
inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, nos termos da
fundamentação delineada, mantida a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator